Tribunal: STF
Processo: Rcl 67820
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.232 da Repercussão Geral. Ordem nacional de sobrestamento de processos. Instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ). Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido.



    1. A moldura fático-jurídica constante no processo original impede a aferição da aderência estrita entre o objeto tratado no ato reclamado e o conteúdo da decisão paradigma.



    2. Agravo regimental não provido.